Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715590-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença, Processo n. 0721712-35.2020.8.07.0001, em que litiga com JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, determinou a exclusão da planilha de crédito de qualquer valor relativo aos honorários advocatícios que a exequente se obrigou a pagar ao seu advogado por força do contrato de honorários juntado aos autos (ID 89319343). Em suas razões recursais o agravante narra ter requerido, quando da expedição da certidão de crédito, que fosse observado o destaque pertinente às verbas de natureza alimentar, para fins de sua correta habilitação e classificação nos termos da Lei n. 11.101/2005, tendo sido indeferido o pedido quanto aos honorários contratuais/convencionais. Faz considerações sobre o art. 24 do EOAB e sobre a indevida distinção realizada pelo juízo a quo, pois os honorários, sejam sucumbenciais ou contratuais, possuem natureza alimentar, tratando-se de crédito da mesma hierarquia. Argui que o reconhecimento da igualdade de tratamento decorre do princípio da isonomia (art. 5o da CF), além da sua importância para a valorização do trabalho e a dignidade da pessoa do advogado, figura indispensável à administração da justiça (arts. 1o, III, e 133 da CF). Requer, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 25695600). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Nada obstante a relevância das alegações vertidas pelo agravante, não vislumbro, na hipótese, a probabilidade do direito alegado, de forma a permitir a imediata concessão do pedido em sede liminar. Com efeito, conforme asseverado pela d. magistrada na decisão agravada a certidão de crédito, para fins de habilitação na recuperação judicial, limita-se à descrição das obrigações que recaem sobre a devedora recuperanda, ou seja, aquelas descritas no título executivo. Outrossim, ainda que considerando o disposto no art. 22 do EOAB, importa esclarecer que os valores envolvendo os honorários contratuais do advogado do credor, além de não configurarem uma obrigação de responsabilidade da empresa recuperanda, frise-se, não compõem o título judicial, o que inviabiliza a concessão do pedido. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator